Tribunal: STF
Processo: ARE 1371687
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE CONVOLADA EM AÇÃO DECLARATÓRIA. PERMISSÃO DE EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI. MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA. TRANSFERÊNCIA POR SUCESSÃO “CAUSA MORTIS”. ARTIGO 6º DA LEI MUNICIPAL Nº 6.612/1984. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 1.0000.15.025102-3/000. RECURSO NÃO PROVIDO.



    - Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal modificou seu entendimento quanto à natureza do serviço de táxi, entendendo pela inexigibilidade de licitação (RE 1002310 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 30/06/2017). Todavia, o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça já reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 6º da Lei Municipal nº 6.612/84 (Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.0000.15.025102-3/000), que permitia a transferência da permissão, bem como a contratação de condutores auxiliares de táxi, intermediada pelo próprio permissionário, devendo ser uniformizada a jurisprudência, sob pena de ofensa ao artigo 926 do Código de Processo Civil, que impõe a este Tribunal o dever de uniformizar a sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º, inciso III; 5º, caput, incisos XXXV e LV; 37, caput; 170, parágrafo único; e 175, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Infere-se dos autos que pretende o autor/apelante a transferência de permissão para exploração de serviço de taxi que fora concedida a seu pai, em razão do falecimento deste, alegando, em síntese, que, considerando o serviço de táxi como atividade econômica, sendo este amparado pelo artigo 170 da Constituição da República, nada impede que seja a permissão concedida ao “de cujus” transferida para o herdeiro.



    Importa consignar que este Tribunal, inclusive em acórdãos de minha relatoria, possuía o entendimento sedimentado no sentido de que, configurando-se o transporte de táxi um serviço público por excelência, sua concessão aos particulares exigiria licitação do Poder Público, a teor do artigo 175 da Constituição da República.



    Todavia, o e. Supremo Tribunal Federal, ao se reposicionar quanto à natureza do serviço de táxi, vem entendendo pela inexigibilidade de licitação, senão vejamos:



    (...)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXPLORAÇÃO DA ATIVIDADE DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS. TÁXIS. SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE LICITAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I -É legítima a atribuição conferida ao Relator para negar seguimento ao recurso ou dar-lhe provimento, desde que essas decisões possam ser submetidas ao controle do órgão colegiado mediante recurso. II -A exploração da atividade de transporte individual de passageiros não se caracteriza como serviço público, mas tão somente como serviço de utilidade pública, sendo desnecessário o procedimento de licitação previsto no art. 175 da Constituição Federal. III -Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).(RE 1178950 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019).



    Ocorre que, na espécie, há uma peculiaridade, pois o pleito autoral se funda no artigo 6º da Lei Municipal nº 6.612/1984 de Juiz de Fora, cuja inconstitucionalidade já fora reconhecida pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.0000.15.025102-3/000. Tal artigo permitia a transferência da permissão, bem como a contratação de condutores auxiliares de táxi, intermediada pelo próprio permissionário. 



    E, considerando o disposto no artigo 926 do Código de Processo Civil, que impõe a este Tribunal o dever de uniformizar a sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, a despeito das alegações recursais e do posicionamento mais recente do STF e deste Tribunal, tenho que o pleito autoral não merece guarida.



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -LEI Nº 6.612/84 REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 7.628 DE 08 DE ORA -PRELIMINAR -INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - LEI ANTERIOR À PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO - REDAÇÃO DADA POR LEI POSTERIOR AO TEXTO CONSTITUCIONAL -ADI -MEDIDA CABIVEL - MÉRITO -PERMISSÃO DE TAXI -TRANSFERENCIA -EXECUÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO -CONTRATAÇÃO DE CONDUTOR AUXILIAR -NECESSIDADE DE LICITAÇÃO -PARAMETRO CONSTITUCIONAL -PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE E MORALIDADE (ART. 13, CEMG) -ARTS. 40, § 1º, 165, § 1º E 170, VI E PARAGRAFO ÚNICO DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL -INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. (...) -Deve ser reconhecida a inconstitucionalidade das normas que permitem a transferência da permissão, bem como a contratação de condutores auxiliares de táxi intermediada pelo próprio permissionário, ambas as situações sem o prévio procedimento licitatório. -O transporte de táxi caracteriza-se como serviço público delegável por meio de permissão, a qual é atribuída ao particular, devendo por isso mesmo submeter à exigência constitucional de prévia licitação. -A realização de licitação nestes casos encontra fundamento nos princípios constitucionais da moralidade administrativa e impessoalidade (art. 13 da CEMG e art. 37 da CR), garantindo a probidade dos atos administrativos, bem como assegurando a igualdade de condições entre os candidatos. -Deve-se compreender que a permissão de serviço público ostenta natureza personalíssima, visto que as características do particular foram consideradas no momento da escolha do vencedor do certame, razão porque a transferência desta delegação ou da execução do serviço público a terceiros deve ser realizada necessariamente por meio de licitação. (TJMG -Ação Direta Inconst 1.0000.15.025102-3/000, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer, ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 27/04/2016, publicação da súmula em 13/05/2016)



    (...)



    Cumpre consignar, ainda, que o artigo 12-A da Lei Federal nº 12.587/2012, na qual se fundamenta o pedido autoral, cuja inconstitucionalidade fora reconhecida pela corte deste TJMG ainda condicionava a transferência da permissão de exploração de serviço de táxi, à prévia anuência do Poder Público, o que, in casu, não ocorre.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente